Tribunal: TJBA
Processo: 0328758-78.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0328758-78.2012.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE:
Fernando Luis da Silva Santos

Defensor Público: Juarez Angelin Martins

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procuradora: Sheila Suzart

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. RECORRENTE CONDENADO A UMA PENA DE 0
4
(
QUATRO
) ANOS E
8
(
OITO
)
MESES
DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA
NO
REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE
48
(
QUARENTA E OITO
) DIAS-MULTA, SENDO CADA DIA-MULTA FIXADA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. INSURGÊNCIAS RECURSAIS:

1 – CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARA ISENTAR O APELANTE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO CONHECIMENTO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

2 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NA FORMA DO ART. 386, INCISO VII DO CPP, DIANTE DA NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP.
NÃO PROVIMENTO
. A JUSTA CAUSA PENAL RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL. A AUTORIA DELITIVA FOI COMPROVADA PELO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA AINDA NO LOCAL DO CRIME, UMA VEZ QUE O RECORRENTE FOI LOCALIZADO E PRESO EM FLAGRANTE DELITO PELOS POLICIAIS MILITARES ACIONADOS PELA
OFENDIDA
, LOGO APÓS O ROUBO, ESTANDO O APELANTE DE POSSE DO BE
M
SUBTRAÍDO. A LOCALIZAÇÃO DO RECORRENTE PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA SOMENTE FOI POSSÍVEL PELAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DADA PELA VÍTIMA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

3 – RECONHECIMENTO DO ROUBO EM SUA MODALIDADE TENTADA, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ART. 14, INCISO II DO CPB.
NÃO PROVIMENTO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº. 582 DO STJ. O RECORRENTE LOGROU INVERTER FORÇOSAMENTE A POSSE
CELULAR PERTENCENTE À
VÍTIMA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, RESTANDO, POR ISTO, CARACTERIZADO O CRIME EM SUA MODALIDADE CONSUMADA.

4 – APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, JULGADA NÃO PROVIDA, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INTEGRALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob o
n°. 0328758-78.2012.8.05.0001
, oriundos da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA), tendo como Apelante
FERNANDO LUÍS DA SILVA SANTOS
, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na extensão conhecida julgar
NÃO
PROVIDO
o Apelo defensivo, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, .